Tribunal: TJBA
Processo: 0500750-76.2018.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500750-76.2018.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDCAU COMERCIO DE CACAU LTDA

Advogado(s)
:
WELINGTON CELESTINO BASTOS

APELADO: MONICA MUNIZ CALUMBY

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MUNIZ CALUMBY, MYLLA CHRISTIE DE OLIVEIRA AUGUSTO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação. Omissão e erro material. Sucumbência recíproca. Abatimento de valor incontroverso. Termo inicial dos juros de mora. Embargos parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo a parte embargante, teria incorrido em vícios de omissão, erro material e contradição, ao não reconhecer a sucumbência recíproca, deixar de considerar o abatimento de valores incontroversamente pagos, omitir-se quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé e fixar, de forma equivocada, o termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a existência de omissão quanto à sucumbência recíproca; (ii) verificar o erro material quanto ao abatimento de valores já pagos; (iii) corrigir a fixação do termo inicial dos juros de mora; e (iv) averiguar a alegada omissão na análise do pedido de condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para simples reexame da matéria decidida ou rediscussão do mérito.

4.O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5.A decisão embargada deixou de aplicar corretamente o art. 86 do CPC, uma vez que houve sucumbência recíproca, dado que a parte autora foi parcialmente vencedora em seus pedidos, impondo-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

6.Há erro material no acórdão embargado ao não considerar o abatimento de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), valor reconhecido e aceito pelas partes nos autos, devendo ser subtraído do montante devido.

7.Quanto ao termo inicial dos juros de mora, impõe-se a correção para esclarecer que devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

8.A análise do pedido de condenação por litigância de má-fé foi expressamente realizada no acórdão embargado, não se configurando omissão sobre o ponto, sendo inadmissível o uso dos embargos como meio de rediscutir o mérito.

IV. Dispositivo e tese

9.Embargos de declaração parcialmente acolhidos para a) determinar a distribuição do ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante – nos termos do art. 86 do CPC, suspensa a cota devida pela parte autora (art. 98, §3° do CPC); b) determinar o abatimento do valor de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais) do
quantum debeatur
; e c) ratificar a incidência dos juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0500750-76.2018.8.05.0105
, em que é embargante
EDCAU COMERCIO DE CACAU LTDA

e

embargada
MONICA MUNIZ CALUMBY
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
ACOLHER EM PARTE

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.